Tribunal: TJDFT
Processo: 0750590-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0750590-70.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A RECORRIDO: QUAVIS TRANSPORTES MODERNOS LTDA - EPP, FÁBIO BELARMINO VALENÇA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CARTA PRECATÓRIA EXTRAÍDA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS. ADMINISTRADOR JUDICIAL NOMEADO PARA A PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. VALOR COMPATÍVEL COM AS ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS. ONEROSIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Embora a lei processual não estabeleça critérios objetivos para o arbitramento dos honorários periciais, deve a remuneração ser fixada com base na natureza, valor e importância da causa, o tempo exigido para o serviço, além de considerar a formação do perito, conforme pontua a jurisprudência. 2. O Juiz poderá acolher a impugnação das partes quanto ao valor estimado pelo expert se houver demonstração concreta de que esse montante é desproporcional à demanda, prova não apresentada pelo Agravante. 3. O trabalho a ser realizado pelo administrador judicial na aferição do faturamento da empresa se assemelha àquele realizado pelo administrador da falência, conforme previsto no artigo 22 da Lei no 11.101/2005, pois se encarrega de assegurar a efetivação da constrição deferida, dando continuidade à atividade satisfativa do crédito pretendido. Assim, mostra-se razoável a adoção, por analogia, do disposto sobre a remuneração do administrador judicial no artigo 24 da Lei de Recuperação Judicial. 4. Fixada a verba pericial dentro dos parâmetros previstos na referida norma, não há que falar em onerosidade excessiva. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 8o e 866, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo ser exorbitante o valor fixado a título de honorários periciais. Apontam, ainda, ser cabível a fixação dos honorários periciais provisórios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 8o e 866, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005